Tribunal: STJ
Processo: 0389138-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041817 - RS(2025/0389138-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MILTON DA SILVA VARGAS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIA ELEITA
INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO MANTIDA EM
APELAÇÃO.
REFUTAÇÃO
DESTE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a037fa2-7318-4b51-be8e-467374107dde

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041817 - RS (2025/0389138-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MILTON DA SILVA VARGAS (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA PARA REVISAR A CONDENAÇÃO MANTIDA EM
APELAÇÃO.
REFUTAÇÃO
DESTE
ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
interpõe o presente agravo regimental contra a
Milton da Silva Vargas
decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o
, pelos
habeas corpus
fundamentos sintetizados na seguinte ementa (fl. 270):
PENAL.
. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REVISAR A
CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Neste recurso, a defesa do paciente insiste na necessidade de reconhecer o
constrangimento ilegal decorrente: da ausência de individualização das condutas dos
réus, na fixação das penas; da negativação das vetoriais referentes às circunstâncias e
às consequências da ação delituosa; da elevação da pena do delito de associação
criminosa na fração de 1/2 pelo uso de arma de fogo; da fixação do regime fechado,
tendo em vista que ele é primário e possui bons antecedentes.
Documento eletrônico VDA52683144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:15
Código de Controle do Documento: b2cb7de9-b022-49e6-8fcb-df3b4501a367

Requer, assim, o provimento do recurso para que a pena seja fixada no
mínimo legal e para que seja fixado o regime inicial semiaberto.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar a pretensão veiculada na inicial da
impetração, sem refutar o argumento central que ensejou o indeferimento liminar do
,
writ
consistente na inviabilidade de utilização do
para revisar a condenação
habeas corpus
imposta e mantida em sede de apelação, de cognição mais ampla.
Assim, tem incidência o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52683144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:15
Código de Controle do Documento: b2cb7de9-b022-49e6-8fcb-df3b4501a367

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.817 / RS
Número Registro: 2025/0389138-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
008040010312024
50047865220248210017
50086067920248210017
51968620920248217000
8040010312024
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO TORRES
ADVOGADO
: RODRIGO TORRES - RS051761
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MILTON DA SILVA VARGAS (PRESO)
CORRÉU
: SANDRO RENAN PACHECO
CORRÉU
: SERGIO ITAMAR PARANHOS
CORRÉU
: ROBERTO LUCAS DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: RAFAEL HENRIQUE SIPP MACHADO
CORRÉU
: ANDRESSA GUIOT DOS SANTOS
CORRÉU
: PATRICK SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: DIOGO RONAN DA SILVA
CORRÉU
: FELIPE DICKEL LORENZON
CORRÉU
: LEANDRO CAGLIARI
CORRÉU
: WILIAN COSTA DE FRANCA
CORRÉU
: TOMAS MILTON DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54083183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: cfd98538-5fcb-4854-b3d4-9eb8426fcf4b

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MILTON DA SILVA VARGAS (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO TORRES - RS051761
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:02
Código de Controle do Documento: cfd98538-5fcb-4854-b3d4-9eb8426fcf4b